Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716181-05.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: ANDERSON GOMES RIBEIRO, LUBIA NUNES GOMES AGRAVADA: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANDERSON GOMES RIBEIRO e LÚBIA NUNES GOMES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão impugnado se manteve omisso, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, razão pela qual deve-se considerar a matéria prequestionada. Aduzem ainda, que não incidem os enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17066852 para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado, Dr. JONAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 46.497. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018